Tribunal: TJBA
Processo: 8045738-17.2024.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045738-17.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial REPRESENTANTE/NOTICIANTE: ANA CLARA SANTOS SOUZA Advogado(s): ISAAC ALIPIO VILAS BOAS DA SILVA IMPETRADO: Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS REALIZAÇÃO DAS PROVAS. ORDEM DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS NEGROS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, VINCULAÇÃO AO EDITAL E SEGURANÇA JURÍDICOS. INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por candidata aprovada em cadastro de reserva (2º lugar da ampla concorrência) para o cargo de Analista Judiciário/Subescrivão na Comarca de Itarantim. A impetrante se insurge contra a alteração das regras do certame que modificou a ordem de convocação de candidatos negros, destinando-lhes a 2ª vaga, em detrimento da 3ª, como previsto na redação original do instrumento convocatório e legislação de regência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em definir a legalidade da alteração editalícia que, a pretexto de corrigir o percentual de reserva de vagas para candidatos negros de 20% para 30%, estabeleceu nova ordem de convocação (iniciando pela 2ª vaga), diversamente da metodologia expressamente prevista no Decreto Estadual nº 15.353/2014, ao qual o próprio edital se vinculou, e se tal ato viola o direito líquido e certo da impetrante de ser convocada em observância à ordem legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a prejudicial de decadência, pois o prazo de 120 dias para a impetração tem como termo inicial a data de homologação do resultado final do concurso, momento em que a lesão ao direito individual se concretiza. 4. O Edital nº 01/2023, em sua redação original (item 6.2.2), continha erro material ao prever uma fórmula de convocação (intervalos de cinco vagas) que resultava em uma reserva de apenas 20% das vagas para candidatos negros, contrariando o percentual de 30% determinado pela Lei Estadual nº 13.182/2014 e pelo próprio edital (item 6.1). 5. O Edital de Retificação nº 08/2023, embora tenha corrigido o percentual, incorreu em nova ilegalidade ao estabelecer uma ordem de convocação (iniciando pela 2ª vaga) diversa daquela estipulada no Anexo I do Decreto Estadual nº 15.353/2014, que regulamenta a matéria e ao qual a Administração se vinculou. 6. A legislação estadual de regência é clara ao determinar que, para garantir a reserva de 30%, a convocação de candidatos negros deve iniciar-se na 3ª vaga, sendo as duas primeiras destinadas à ampla concorrência. A criação de uma terceira via pela Administração, não prevista em lei, fere o princípio da legalidade estrita. 7. A destinação da 2ª vaga a candidato cotista viola, ainda, a regra contida no art. 2º, § 1º, do Decreto Estadual e no item 6.2 do edital, que condicionam a aplicação da reserva à oferta de, no mínimo, 3 (três) vagas, o que reforça a ilegalidade do ato. 8. A alteração de regras substanciais do concurso após a realização das provas, sem amparo em modificação legislativa superveniente, ofende os princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da segurança jurídica, que protegem a confiança do candidato nas regras originalmente postas. 9. Configurada a ilegalidade na definição da ordem de convocação, a candidata aprovada em cadastro de reserva, embora não tenha direito subjetivo à nomeação imediata, possui direito líquido e certo de não ser preterida e de ter sua convocação, caso ocorra, regida pelas normas legais e editalícias válidas. IV. DISPOSITIVO 10. Segurança parcialmente concedida para determinar que,a fim de, confirmando a liminar deferida, reconhecer o direito líquido e certo da Impetrante à reserva da próxima vaga do cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária - Subescrivão deste Egrégio Tribunal de Justiça, da comarca de Itarantim, enquanto primeiro lugar do cadastro de reserva. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 13.182/2014, art. 49; Decreto Estadual nº 15.353/2014, art. 2º, § 1º e Anexo I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS 8012447-29.2024.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva; MS 8034159-75.2024.8.05.0000, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araújo; MS 8027654-68.2024.8.05.0000, Rel. Des. Aliomar Silva Britto; STF, Tema 784 (RE 837.311). Vistos, relatados e discutidos estes autos da MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045738-17.2024.8.05.0001, sendo parte(s) Impetrante ANA CLARA SANTOS SOUZA e parte(s) Impetrada PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria de votos, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, a fim de, confirmando a liminar deferida, reconhecer o direito líquido e certo da Impetrante à reserva da próxima vaga do cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária - Subescrivão deste Egrégio Tribunal de Justiça, da comarca de Itarantim, enquanto primeiro lugar do cadastro de reserva, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, Presidente Desembargador JATAHY JÚNIOR Relator Substituto Procurador(a) de Justiça A7.10